Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. BEM JURÍDICO PROTEGIDO. REGULAR FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.

2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), quem se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. A prova dos autos dá conta de que no dia 13 de maio de 2020, por volta de 4h, no Riacho Fundo, a ré, de forma consciente e voluntária, dirigiu-se aos Policiais Militares Magdiel e Alysson, que estavam no exercício de suas funções, com os xingamentos indicados na denúncia e sentença, que denotam desprezo e repulsa, tipificando-se, assim, o crime.

3 – Prova do crime. A prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos das policiais não deixa dúvida sobre o fato e a autoria. A palavra da vítima não desqualifica a prova do crime de desacato. Ao contrário, reveste-se de especial relevo nos crimes dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas oculares (APRRelator(a): JESUINO RISSATO, Processo: 20140610007924APR, TJDFT).

4 – Tipicidade. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo do crime de desacato é a vontade de desprestigiar o exercício da função pública, o qual não é afastado pela alteração de animo decorrente de fato a que esteja submetido o ofensor (07112051520208070001 - (0711205-15.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 2a Turma Criminal Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, PJe: 18/12/2020).

5 – Dosimetria e regime de cumprimento. Reincidência. Na forma do art. 64, inciso I, do Código Penal, não prevalece a agravante da reincidência quando há interregno superior a 5 anos entre a extinção da pena e o novo delito. É o que ocorre no caso em exame, como reconhecido pelo Ministério Público. Afasta-se, pois, a agravante da reincidência, bem como ao óbice ao regime aberto. Sentença que se reforma, em parte, para reduzir a pena ao patamar de 6 meses de detenção em regime aberto, mantida a substituição da pena por restritiva de direito conferida na origem.

6 – Apelação conhecida e provida, em parte.